Tribunal: TJMT
Processo: 0003430-32.2015.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003430-32.2015.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[INDUTIL INDUSTRIA DE TINTAS LTDA - CNPJ: 61.409.355/0001-23 (APELANTE), CAROLINE MOURA MAFFRA - CPF: 339.227.458-57 (ADVOGADO), MJD SINALIZACOES E CONSTRUCOES LTDA - ME - CNPJ: 10.867.833/0001-08 (APELADO), MAURO DA SILVA ANDRIESKI - CPF: 635.532.280-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – ACOLHIMENTO DE EMBARGOS MONITÓRIOS - DUPLICATA SEM ACEITE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DAS MERCADORIAS – E-MAILS QUE NÃO DEMONSTRAM A EFETIVAÇÃO DO NEGÓCIO –
ÔNUS DO QUAL A AUTORA NÃO SE DESINCUMBIU

– INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, I, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Devem ser acolhidos os Embargos Monitórios quando a Ação Monitória manejada traz duplicata sem aceite e não comprova a devida entrega das mercadorias, notadamente porque os e-mails juntados não demonstram, de forma cabal e indiscutível, a efetivação do negócio, à luz do artigo 373, I, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
INDUTIL INDUSTRIA DE TINTAS LTDA
, em face da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos de Ação Monitória (Numeração Única: 0003430- 32.2015.8.11.0040, código 126713), ajuizada em desfavor de
MJD SINALIZACOES E CONSTRUCOES LTDA - ME
, ora Apelada,
ACOLHEU OS EMBARGOS MONITORIOS
interpostos, ante a ausência do comprovante de entrega das mercadorias,
JULGANDO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na ação monitória. A sentença, ainda,
CONDENOU
a requerente no pagamento dos honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em síntese, a Apelante alega que postulou “(...) o pagamento da quantia de R5 116.930,18 (cento e dezesseis mil, novecentos e trinta reais e dezoito centavos) referente a venda de baldes de tintas de sinalização, conforme descrito nas notas fiscais n. 7733, 7929, 8667, 8669, 9062 e 9115, à Ré. (ID. Num. 58290858 – pág. 3)

Diz que apresentou as notas fiscais, bem como e-mail`s trocados entre as partes litigantes em que fica patente a entrega do material e o reconhecimento da dívida.

Menciona que nos Embargos Monitórios afirmou-se que “(...) a petição inicial é inepta e, no mérito, alega que houve o pagamento da nota fiscal n. 7733, no valor de R$ 19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais). Ainda, em contradição com os e-mails trocados, afirma que as partes quitaram as obrigações mútuas por meio de um acordo verbal “para ressarcimento de prejuízos decorrentes do fornecimento de tintas defeituosas”. Sucessivamente, alega que nada é devido, pois os produtos entregues eram defeituosos e que, por essa razão, suportou severos prejuízos (...)”. (ID. Num. 58290858 - Pág. 4)

Argumenta que a única prova produzida consiste na declaração emitida pelo Município de Sorriso, de que “(...) as faixas de pedestres e preferenciais rotatórias encontram-se apagadas”. (ID. Num. 58290858 - Pág. 4)

Defende que a sentença não deve prevalecer, pois existem elementos fáticos, documentais e legais para o acolhimento do pedido formulado na monitória.

Sustenta que se admite a ação monitória fundada em duplicada ou nota fiscal desprovida de aceite, desde que acompanhada do comprovante de entrega das mercadorias adquiridas ou da prestação de serviços contratados.

Assevera que “(...) além de não impugnar especificamente os pontos da inicial, bem como os e-mails trocados, o que os torna verdadeiros, o Recorrido é extremamente contraditório, visto que afirma que não há aceite, mas, na sequência, afirma que os produtos foram entregues com defeito; ainda, afirma que não há aceite, mas, sem qualquer comprovação, alega que as partes firmaram “acordo verbal” para quitação”; que tais afirmações são contraditórias e afirmam o reconhecimento da dívida pelo Recorrido.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que, nos autos de Ação Monitória (Numeração Única: 0003430- 32.2015.8.11.0040, código 126713), ajuizada por
INDUTIL INDUSTRIA DE TINTAS LTDA,
acolheu os Embargos Monitórios
interpostos por
MJD SINALIZACOES E CONSTRUCOES LTDA - ME
, ora Apelada, ante a ausência do comprovante de entrega das mercadorias,
JULGANDO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na ação monitória. A sentença, ainda,
CONDENOU
a requerente no pagamento dos honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% sobre o valor da causa.

Pois bem. Após a detida análise dos autos, tem-se que a sentença deve ser mantida.

Não é pelo fato de existir entre os litigantes um histórico de negociação, que especificamente em relação ao objeto da demanda tenha ocorrido a efetivação do negócio, ou a entrega das mercadorias.

Dentro desse contexto, é notório que os e-mails mencionados não fazem prova suficiente para que a ação monitória seja considerada procedente, pois não demonstram a efetivação da entrega.

Eles apenas comprovam o contato, a proposta e protestos de títulos, mas, frise-se não comprovam a entrega,

Com esses apontamentos, há que se dar guarida aos argumentos da sentença, eis que as notas fiscais estão sem aceite, sem assinatura, não havendo qualquer comprovação de que as mercadorias foram entregues ou que houve o devido recebimento.

Desse modo, malgrado as alegações da Apelante, não conseguiu se desincumbir da prova do direito alegado na ação monitória.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - DUPLICATA SEM ACEITE – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DAS MERCADORIAS – ÔNUS DO QUAL A AUTORA NÃO SE DESINCUMBIU - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. É cediço que a emissão da duplicata fica condicionada à existência de contrato de compra e venda ou de prestação de serviços, ou seja, é um título de crédito causal, onde é necessária, para sua validade, a existência de prova da entrega da mercadoria, na hipótese de não haver o aceite. Na falta do aceite, imprescindível é a demonstração da causa adjacente, caso contrário, a duplicata é nula e o protesto indevido.

2. Se negada pelo sacado a causa subjacente das duplicatas, é ônus do sacador a demonstração da referida causa, no caso, a entrega da mercadoria, o que não ocorreu na hipótese. Portanto, não restando comprovado pela apelada que o apelante recebeu a mercadoria discriminada na nota fiscal que originou a duplicata protestada, inexigível o débito dela constante”. (N.U 1001341-96.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 02/10/2020)

“APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – DUPLICATAS SEM ACEITE, NOTAS FISCAIS SEM ASSINATURAS, EM ESPECIAL DA PESSOA TIDA POR DEVEDORA, BEM COMO FALTA DOS RECIBOS DE ENTREGA DAS MERCADORIAS – AÇÃO MONITÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

É de ser mantida a improcedência da Ação Monitória lastreada em duplicas sem aceite e em notas fiscais sem assinaturas, em especial da pessoa tida por suposta devedora, bem como desacompanhada dos recibos de entrega das mercadorias”. (N.U 0000049-77.2007.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 22/04/2020, Publicado no DJE 04/05/2020)

No tocante à alegação de que “(...) a petição inicial é inepta e, no mérito, alega que houve o pagamento da nota fiscal n. 7733, no valor de R$ 19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais). Ainda, em contradição com os e-mails trocados, afirma que as partes quitaram as obrigações mútuas por meio de um acordo verbal “para ressarcimento de prejuízos decorrentes do fornecimento de tintas defeituosas”. Sucessivamente, alega que nada é devido, pois os produtos entregues eram defeituosos e que, por essa razão, suportou severos prejuízos (...)”. (ID. Num. 58290858 - Pág. 4), convém consignar que nos Embargos Monitórios foi consignada a quitação da nota fiscal n. 7733, no qual se demonstrou comprovante de depósito, não havendo qualquer contradição, ou seja, o pagamento está demonstrado à INDUTIL. (ID. Num. 58291490 – pág. 1)

E, com toda a exposição dos fatos, mostra-se plausível a tese de composição, ante o prejuízo experimentado, pois, conforme declaração de ente público (município de Sorriso-MT), esta mercadoria – objeto da nota fiscal n. 7733 foi entregue com defeito.

Com tais apontamentos, deve ser mantida a sentença, a qual transcrevo em parte:

“(...) a parte requerente ajuizou ação monitória aduzindo que teria realizado a venda de baldes de tinta de sinalização, informando que a inadimplência com relação às notas fiscais indicadas na inicial, juntando notas fiscais e os respectivos protestos, cujo valor atualizado perfaz o montante de R$ 116.930,18 (cento e dezesseis mil, novecentos e trinta reais e dezoito centavos).

A parte requerida por sua vez, nos embargos monitórios, alea a improcedência da demanda face a inexistência de débito, reconhecimento dos defeitos do produto fornecido.

Inicialmente, se faz necessário mencionar que a distribuição do ônus da prova será analisada segundo o Novo Código de Processo Civil, em atenção ao disposto pelo artigo 1.047 do CPC/2015.

Pois bem. Nas hipóteses de impugnação de autenticidade dos documentos que embasaram a pretensão, incumbe à parte autora comprovar a sua veracidade, nos termos do artigo 429 do Código de Processo Civil (...)”.

(...)

Assim, cabia à parte requerente demonstrar nos autos a autenticidade das notas fiscais que instruem a ação monitória, sob pena de não caracterização do fato constitutivo do direito que alega possuir, na forma do artigo 373, I, do CPC. Tal demonstração não está condicionada exclusivamente à comprovação da autenticidade das assinaturas lançadas nos documentos, que pode ser demonstrada por meio de testemunhas, que as transações comerciais entre as partes, dando ensejo à emissão das notas, efetivamente ocorreram e que a parte requerida inadimpliu com a obrigação assumida.

Analisando as notas fiscais de fls. 39/53, constato que elas estão desprovidas de aceite e desacompanhadas dos comprovantes de entrega ou recebimento das mercadorias. Para que haja exigibilidade e certeza para embasar a ação monitória, as notas fiscais devem vir acompanhadas do comprovante de recebimento ou entrega das mercadorias. Dessa forma, não há prova literal de dívida líquida e certa (exigibilidade e certeza).

(...)

Em que pese a parte autora tenha juntado os e-mails trocados entre as partes (fls. 28/38), tal elemento, por si só, se mostra frágil vez que o conteúdo da conversa é genérica e não havendo substrato suficiente para que, assim, possa se admitir que a parte requerida tenha confessado a dívida e o recebimento de todos os produtos.

Ainda, tratando-se e-mails sem a chancela da certificação digital, a prova se torna mais delicada, tendo em vista que não se tem informações consistentes acerca do proprietário da conta de e-mail, ficando a toda sorte de erros e possíveis alterações nas transmissões de dados.

Nesse cenário, forçoso é concluir que a reclamante não se desincumbiu do ônus que estava a seu cargo, na forma do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que não se vislumbra a comprovação efetiva do negócio jurídico ou mesmo da inadimplência do demandado”. (ID. Num. 58290857)

Portanto, descabida a alegação de ausência de impugnação específica nos Embargos Monitórios, eis que a discussão intrínseca está muito bem delineada pela ausência de liquidez e certeza do título utilizado na ação monitória.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021